Tribunal: TJDFT
Processo: 0735733-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735733-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP AGRAVADA: ELIENE BRAGA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e inovação recursal, diante da sustentada omissão quanto à alegação de prevenção de outro Relator em sede de cumprimento individual de sentença (sem atentar para o Tema 723 – REsp no 1391198/RS - STJ e art. 137, §3o, II, do Provimento Geral da Corregeria); e ainda fato novo noticiado, sinalizando para inovação recursal, porquanto, nos limites da decisão impugnada, não apreciado no juízo de origem; à luz da via estreita e limitada dos aclaratórios, em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte embargada (NOVACAP) para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 54598384). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.